Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710930-42.2020.8.07.0009 APELANTE: LUIZA SATIME IAMADA DE ANDRADE E SILVA APELADO: CELSO CARLOS DE CARVALHO DECISÃO LUIZA SATIME IAMADA DE ANDRADE E SILVA interpôs apelação da r. sentença (id. 26077784) proferida na ação monitória proposta por CELSO CARLOS DE CARVALHO. A r. sentença foi disponibilizada no DJe em 03/05/21 (id. 26077785); a publicação foi considerada no dia útil seguinte, em 04/05/21; o termo final do prazo recursal foi em 25/05/21, e a apelação foi interposta em 26/05/21 (id. 26077788). Intimada a apelante-ré (id. 26231186), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para se manifestar, em cinco dias, sobre a intempestividade da apelação, conforme suscitado nas contrarrazões pelo apelado-autor (id. 26077792, págs. 2), ela não se pronunciou. Isso posto, não conheço da apelação da ré, porque intempestiva, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora